Tribunal: TJSP
Processo: 1500076-57.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial. Declarações do representante da vítima corroboradas pelo depoimento da testemunha, tudo em consonância com o conjunto probatório. Cerceamento de defesa não evidenciado. Desnecessidade de realização de exame de dependência toxicológica. Condenação mantida. Dosimetria. Pena fixada acima

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial. Declarações do representante da vítima corroboradas pelo depoimento da testemunha, tudo em consonância com o conjunto probatório. Cerceamento de defesa não evidenciado. Desnecessidade de realização de exame de dependência toxicológica. Condenação mantida. Dosimetria. Pena fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Redução da pena de multa. Fixado o regime inicial aberto. Pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.